Tribunal: TJDFT
Processo: 0703227-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Processo : 0703227-33.2020.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 24648429) que, em ação de obrigação de fazer proposta por AURELICE NONATO PIAUI em face do DISTRITO FEDERAL, confirmou a antecipação da tutela de urgência e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a fornecer à autora o medicamento OLAPARIBE (Lynparza) 150mg, na forma prescrita no relatório médico no id. 62995692, condicionada a apresentação de relatório semestral. Recorre o DISTRITO FEDERAL (id. 24648432). Todavia, a petição no id. 34222175 noticia o falecimento da autora-apelada. Diante disso, o despacho em id. 34579570 facultou a manifestação do espólio ou dos sucessores da autora falecida quanto ao interesse na sucessão processual. A sobrinha da autora falecida comparece (id. 43038692), informando que não há sucessores nem interesse em prosseguir com a demanda, requerendo a extinção do processo. Instado a se manifestar (id. 46260497) acerca da petição no id. 43038692, o apelante requer a desistência do recurso e a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito (id. 47167138). A d. Procuradoria de Justiça oficia pela extinção do processo sem julgamento do mérito (id. 48988824). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 110 do CPC, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. O art. 313 do CPC, por sua vez, orienta sobre o procedimento a ser adotado em caso de morte das partes, senão vejamos: Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; [...] § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. No caso, após a interposição de apelação pelo réu, a advogada da autora comparece aos autos informando o falecimento da parte (id. 34222175). Facultada a manifestação do espólio ou dos sucessores da autora falecida (id. 34579570), com base nos dispositivos supracitados, a sobrinha da autora falecida informou que não há sucessores nem interesse em prosseguir com o feito, requerendo a extinção do processo (id. 43038692). Intimado, o réu-apelante requer a desistência do recurso e a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito (id. 47167138). Nesse contexto, considerando que o fornecimento do medicamento OLAPARIBE (Lynparza) 150mg pretendido para tratamento de doença acometida pela autora se trata de direito personalíssimo e, portanto, intransmissível aos sucessores, bem assim diante do falecimento da autora e da ausência de sucessores, a extinção do processo, com base no art. 313, II, última parte, do CPC, é medida que se impõe. Ante o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 313, II, última parte, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator